Tribunal: TJDFT
Processo: 0719709-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
CÂMARA CRIMINAL. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO ENTRE VARA CRIMINAL E JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DA MESMA CIRCUNSCRIÇÃO. DISSENSO QUANTO À TIPIFICAÇÃO DA CONDUTA. INJÚRIA QUALIFICADA POR CONOTAÇÃO RELIGIOSA. COMPETÊNCIA DA VARA CRIMINAL COMUM. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE.

1. As peças de instrução, produzidas em sede inquisitorial, apontam que as ofensas trocadas entre a autora e a vítima deu-se em um contexto religioso, uma vez que a suposta autora do fato proferiu palavras valendo-se de termos preconceituosos, que ofenderam a honra da vítima.
2. Diante da análise que o presente momento processual permite e respeitada a possibilidade de que tais circunstâncias fáticas sejam comprovadas através da instrução probatória judicial, o suposto crime narrado na inicial acusatória pode se amoldar, em tese, ao tipo penal descrito no artigo 140, § 3o, do Código Penal, o que afasta a competência do Juizado Especial Criminal no presente caso.
3. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo Suscitante (Vara Criminal e Tribunal do Júri do Núcleo Bandeirante-DF).